Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0009465-17.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio de sua Primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural, sobre o contido na ata de IDs 76442041 e 76442047. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora